Tribunal: TJMT
Processo: 0023423-97.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 23423-97.2011.811.0041
RECORRENTE(S): ALTAMIRO BELO GALINDO
RECORRIDO(S): BENILDES DE OLIVEIRA E CELIO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30541990) interposto por ALTAMIRO BELO GALINDO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 9589464):
“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL URBANO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADA – PROVA PERICIAL – COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA – POSSE COM O ANIMUS DE DONO E ESTABELECIDO COMO MORADIA HABITUAL – REQUISITO TEMPORAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC PREENCHIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso concreto, apesar de a matricula n.o 6.882 não possuir dados cartográficos da metragem dos 6.189,72m2, as inscrições na Prefeitura de Cuiabá, aliada à vistoria in loco e à perícia, são suficientes para concluir, com certeza absoluta, que os demandados exercem a posse sobre 2.763,51m2, que estão encravados do imóvel de propriedade do demandante, e foi individualizada pelo perito.
2 – No caso concreto, não ficou configurado o comodato, uma vez que as provas produzidas nos autos militam em favor dos demandados, eis que estes demonstraram o efetivo poder sobre a coisa, com o animus domini, muito antes de o demandante adquirir a área.
3 - Conquanto provada e individualizada a área pretendida na reivindicatória, ficou comprovado o exercício da posse com o animus domini, pelos demandados, os quais realizaram serviços de caráter produtivo e utilizam-na como moradia habitual por período superior a 10 (dez) anos ininterruptos, lapso necessário à improcedência da pretensão reivindicatória.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0023423-97.2011.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 31/07/2019. Publicado em 05/08/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 10897451, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 26242491).
O Recorrente alega violação ao artigo 492 Código de Processo Civil, ao argumento de que houve, in casu, julgamento ultra petita pois a Recorrida teria pleiteado o reconhecimento de usucapião em pequena parcela do terreno, onde foi construída uma casa, e o direito foi deferido em relação à integralidade do imóvel de 2.763,51m2.
Recurso tempestivo (id. 31379469) e devidamente preparado (id. 32274998).
Contrarrazões no id. 33720450 .
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 492 Código de Processo Civil, o Recorrente alega que houve, in casu, julgamento ultra petita, pois os Recorridos teriam pleiteado o reconhecimento de usucapião em pequena parcela do terreno onde foi construída uma casa, e o direito foi deferido em relação à integralidade do imóvel de 2.763,51m2.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 11193991):
“Dito de outro modo, conquanto os embargados tenham edificado casa em pequena porção da área, as inscrições na Prefeitura de Cuiabá acima mencionada, aliada à vistoria in loco, foram suficientes para concluir, com certeza absoluta, que os Embargados exercem a posse sobre parte dos 6.189,72m2, notadamente sobre 2.763,51m2, que estão encravados do imóvel de propriedade do Embargante.
Ademais, pouco importa se a área ocupada pelos Embargados estava suja ou cheia de entulhos, pois o que interessa no caso concreto é a prova da ocupação, e isso está fartamente demonstrado no caderno processual.
Por esse motivo, o colegiado concluiu que o imóvel que se pretende reivindicar é atinente à área ocupada de 2.763,51m2, a qual está perfeitamente individualizada nos autos, e na qual os Embargados estão há duas décadas.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à área pleiteada pelos Recorridos e, consequentemente, sobre a ocorrência de julgamento ultra petita, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. EXPOSIÇÃO DO FATO. APLICAÇÃO DO DIREITO. (...) 3. Não há como rever as conclusões da Corte de origem, que resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 4. Não se verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao fato ou ao conjunto de fatos qualificação jurídica diversa da originariamente atribuída. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1428598/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII